Tribunal: TJPA
Processo: 0806487-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806487-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELINEA ALICE COUTINHO DAVID, MARIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS, ANGELA DO SOCORRO MAGALHAES SOUSA, MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA, MARIA DE NAZARE AMARAL SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA, MARIA IVANEIDE DOS SANTOS ROSA, MARIA REGINA CORREA DOS SANTOS, MARIA TELMA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA, NANCY DO SOCORRO NOGUEIRA MAIA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO INALTERADA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARGUIÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO
AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA, INDICANDO CAPACIDADE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO SEM PREJUÍZO DA SUA SUBSISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a revogação do benefício da gratuidade judiciária.

2. Arguição de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício, levando em consideração o cenário da pandemia e empréstimos consignados.

3.

Em que pese as consequências advindas da pandemia e alguns empréstimos consignados realizados, o
cotejo probatório, que inclui contracheques anexados pelo IGEPREV,
afasta a presunção de veracidade da justiça gratuita. Indicação de capacidade financeira para o referido pagamento sem prejuízo da subsistência das Agravantes.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 à 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0806487-20.2022.8.14.0000
- PJE) interposto por
ELINEA ALICE COUTINHO DAVID e OUTRAS
contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais,
as agravantes reiteram a alegação de Direito ao benefício da gratuidade judiciária, uma vez que não possuem condições financeiras para o pagamento dos honorários de R$ 500,00, sem comprometimento da própria subsistência e de seus familiares, devendo ser levado em consideração, além do baixo valor da renda líquida, os empréstimos realizados, cujo maior valor é de R$ 1.640,00, bem como, as consequências advindas da pandemia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a manutenção da decisão do Magistrado de origem que revogou o benefício da gratuidade judiciária.

O Magistrado de origem afirmou que os documentos anexados pelo IGEPREV demonstram a capacidade econômica das 10 Agravantes para custearem os honorários de R$ 500,00, bem como, a multa de 1% sobre o valor da causa (valor da causa- R$ 60.000,00, 1%= R$ 600,00).

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
; (grifo nosso).

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(grifo nosso).

Deste modo, a Declaração de Insuficiência de Recursos detém presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

Conforme consignado na decisão agravada, observou-se no processo principal que antes do Magistrado de origem concluir pela revogação da gratuidade, houve a manifestação das Agravantes quanto a Tese de ausência de hipossuficiência suscitada pelo IGEPREV, bem como, os documentos por ele anexados.

Os contracheques anexados pelo IGEPREV demonstram que as 10 Agravantes recebem renda líquida superior a 5 salários-mínimos.

Em que pese as consequências advindas da pandemia e alguns empréstimos consignados realizados, observa-se que o valor dos honorários e da multa de 1% será dividido entre as 10 agravantes, de modo que, o valor por elas percebido afasta a presunção de veracidade da justiça gratuita, uma vez que indicam capacidade financeira para o referido pagamento sem prejuízo de subsistência.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUIZ DE 1.º GRAU. PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação de comprovação da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

(TJPA, processo n.º 0804950-57.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 25 de maio de 2020). (grifo nosso).

Portanto, existindo indicativos da capacidade econômica, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023